Tribunal: TCU
Processo: 040.341/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Determinações do Acórdão 4835/2018-TCU-2C (TC 011.908/2018-1), do Acórdão 721/2019-TCU-P (TC 017.413/2017-6) e dos Acórdãos 12.502/2019-TCU-2C e 5948/2020-TCU-2C.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento constituído por força do item 9.6.2 do Acórdão 12502/2019-TCU-Segunda Câmara em face, precipuamente, das determinações prolatadas pelos Acórdãos 12.509/2019 e 4.835/2018, da 2a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber e, preliminarmente, aprovar o plano de ação para o enfrentamento do passivo das prestações de contas de projetos audiovisuais, a partir da Proposta de Ação n.o 8-E/2020-SEF autorizada pela diretoria colegiada da Agência Nacional do Cinema por meio da DDC n.o 320/2020, atribuindo a responsabilidade pela sua execução a Alex Braga Muniz, Vinícius Clay Araújo Gomes, Edilásio Santana Barra Junior, Rodrigo Albuquerque Camargo e Eduardo Andrade Cavalcanti de Albuquerque; 9.2. considerar satisfatórias as informações prestadas pela Agência Nacional do Cinema por meio do 3o Relatório Bimestral sobre as medidas adotadas com vistas à elaboração do plano de ação determinado pelo Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. apensar o presente processo (TC Processo 040.341/2019-4 ) ao TC Processo 017.413/2017-6 ; 9.4. encaminhar o TC Processo 017.413/2017-6 , com o presente processo (TC Processo 040.341/2019-4 ) apensado a ele, para a SecexTrabalho a fim de que essa unidade técnica promova a reinstrução da matéria à luz dos novos elementos juntados às Peças 128 a 132 e 135 do TC Processo 040.341/2019-4 , além de considerar as análises e informações constantes do TC Processo 017.413/2017-6 ; 9.5. após a análise da SecexTrabalho, enviar o TC Processo 017.413/2017-6 , com o presente processo (TC Processo 040.341/2019-4 ) apensado a ele, à Serur para instrução dos pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 721/2019-TCU-Plenário (Relator Ministro-Relator André de Carvalho), devendo ser levadas em conta as análises e informações constantes do TC Processo 040.341/2019-4 ; 9.6. posteriormente à análise da Serur, enviar o processo ao Ministro Raimundo Carreiro, como Relator dos pedidos de reexame interpostos no bojo do TC Processo 017.413/2017-6 , com o presente processo (TC Processo 040.341/2019-4 ) apensado a ele, via Ministério Público junto ao TCU; 9.7. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do parecer da unidade técnica, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Turismo, à Secretaria Especial de Cultura, à Agência Nacional do Cinema e à Controladoria-Geral da União, para ciência e eventuais providências; 9.8. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do parecer da unidade técnica, à Delegada de Polícia Federal junto à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, para ciência em adicional resposta ao Ofício n.o 502/2020-COR/SR/PF/RS autuado no âmbito do TC Processo 026.596/2020-2 (apensado); 9.9. promover o prosseguimento do presente monitoramento em face de o TCU ter assinalado ainda estar em cumprimento a determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 992/2019-TCU-Plenário ; deixando, então, para avaliar o pleno cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.3.3 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara e pelo item 9.2.2 do Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , quando for avaliar o pleno cumprimento do aludido item 9.2 do Acórdão 992/2019-TCU-Plenário (ainda em cumprimento); 9.10. recomendar, nos termos da Resolução n.o 315, de 2020, que a Agência Nacional do Cinema atente para observância do efeito suspensivo inerente aos pedidos de reexame interpostos contra os itens 9.2, 9.3 (exceto os itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3), 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , buscando, com isso, assegurar que a Ancine não condicione a efetiva liberação do correspondente fomento pelo aporte dos recursos federais em proveito do setor cultural ou audiovisual à eventual análise sobre todo o passivo processual formado a partir do fomento concedido sob a chancela da anterior sistemática intitulada como Ancine+Simples; e 9.11. restituir o presente processo à SecexTrabralho para a célere adoção das medidas cabíveis.